Tribunal: TJSP
Processo: 2049735-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE BLOQUEIO DE VEÍCULOS PELO SISTEMA RENAJUD. INCONFORMISMO.

SISTEMA RENAJUD QUE VEIO DAR MAIOR CELERIDADE E EFETIVIDADE AO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. PROVIMENTO No 28/2018 DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE ESTIMULA O CADASTRAMENTO DOS MAGISTRADOS E PREVÊ A UTILIZAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE BLOQUEIO DE VEÍCULOS PELO SISTEMA RENAJUD. INCONFORMISMO.

SISTEMA RENAJUD QUE VEIO DAR MAIOR CELERIDADE E EFETIVIDADE AO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. PROVIMENTO No 28/2018 DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE ESTIMULA O CADASTRAMENTO DOS MAGISTRADOS E PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO SISTEMA PARA BLOQUEIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PRECEDENTES DA CORTE.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049735-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante IMPRIMAX
INDÚSTRIA DE AUTOADESIVO LTDA., são agravados MARIA JOSÉ DE
CARVALHO MANZZUTI e JOSÉ CARLOS MANZZUTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049735-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Bauru – 4a Vara Cível
Processo n°:
2049735-70.2020.8.26.0000
Origem no:
1022761-67.2015.8.26.0071
Agravante:
IMPRIMAX INDÚSTRIA DE AUTOADESIVO LTDA.
Agravado:
MARIA JOSÉ DE CARVALHO MANZZUTI E OUTRO
Juiz Prolator da decisão agravada: Arthur de Paula Gonçalves
VOTO N.o 17.142
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE
BLOQUEIO DE VEÍCULOS PELO SISTEMA RENAJUD.
INCONFORMISMO.
SISTEMA RENAJUD QUE VEIO DAR MAIOR CELERIDADE
E
EFETIVIDADE
AO
CUMPRIMENTO
DAS
DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. PROVIMENTO No 28/2018 DA
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO QUE ESTIMULA O CADASTRAMENTO DOS
MAGISTRADOS E PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO
SISTEMA
PARA
BLOQUEIO
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES. PRECEDENTES DA CORTE.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
IMPRIMAX
INDÚSTRIA
DE
AUTOADESIVO
LTDA. interpõe agravo de instrumento da r. decisão interlocutória de fls.
9/10 que, nos autos da execução de título extrajudicial, movida contra
MARIA JOSÉ DE CARVALHO MANZZUTI e JOSÉ CARLOS
MANZZUTI, negou o bloqueio dos veículos, nos seguintes termos:
[...] Não há previsão legal para o bloqueio em processo de execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049735-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ou cumprimento de título executivo judicial, medida que, ademais,
seria inócua, porquanto a propriedade da coisa móvel transfere-se
com a tradição, independentemente de registro administrativo.
Nesse sentido: "Execução - Bloqueio de veículos junto ao Detran
Descabimento, porquanto, além da ausência de previsão legal, a
medida seria inócua, na medida em que a transferência da coisa a
móvel se dá pela a tradição - Recurso desprovido". (1o TACSP, 1a
Câm., AI 1.175.589-0, rel. Juiz Cyro Bonilha, v. u., j. 17.03.2003).
3. Além disso, pode a exequente valer-se da averbação facultada no
art. 828 do Código de Processo Civil de 2015, independentemente
de ordem judicial. 4. Diligencie-se pelos sistemas Infojud,
Bacenjud e Renajud, este último tão somente para pesquisa sobre a
existência de veículos registrados em nome da parte executada.
Inconformada, argumenta a agravante, em síntese, que a
decisão hostilizada destoa da melhor jurisprudência aplicada no caso.
Pugna, pois, pelo provimento do recurso a fim de
determinar o bloqueio dos veículos.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 14).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, é oportuno ressaltar que a agravante
tenta, desde 2015, sem êxito, citar a executada a fim de incluí-la na relação
processual.
Assim, tendo em vista que eventual intimação pessoal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049735-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
também seria inócua, dispensa-se, excepcionalmente, a recorrente do
recolhimento das custas para expedição de carta com aviso de recebimento,
não sendo o caso de deserção.
No mérito, trata-se de execução de título extrajudicial,
fundada nas duplicatas arroladas na petição inicial, cujo valor, atualizado até
outubro/2015, somava a quantia de R$ 31.798,50.
O exequente pleiteou a pesquisa e bloqueio de veículos
dos devedores pelo sistema RENAJUD, o que, entretanto, foi negado pelo
MM magistrado a quo, nos termos da decisão transcrita.
Ora, o RENAJUD, segundo sítio eletrônico do Conselho
Nacional de Justiça, é uma ferramenta eletrônica que “permite consultas e envio,
em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam),
de ordens judiciais de restrições de veículos inclusive registro de penhora de pessoas
condenadas em ações judiciais”.
Desse modo, é notória a finalidade de tal instrumento em
dar maior celeridade ao cumprimento das determinações judiciais e,
consequentemente, garantir a efetivação da tutela jurisdicional, na medida em
que possibilita a comunicação instantânea entre o Poder Judiciário e o
DETRAN, no caso.
Ademais, o Provimento no 28/2018, da Corregedoria
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, obriga todos os magistrados a
cadastrarem-se no sistema RENAJUD, além de instituir sua utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049735-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
exclusiva para localização, bloqueio e desbloqueio de veículos automotores,
leia-se:
Artigo 1o- A transmissão de ordens de localização, bloqueio e
desbloqueio de veículos automotores no âmbito dos processos
judiciais será feita exclusivamente por meio eletrônico, via sistema
RENAJUD, conforme regulamento do sistema.
Artigo 2o - É obrigatório o cadastramento de todos os
magistrados no sistema RENAJUD para que se efetive sua
plena utilização (grifei).
Nesse sentido, são os julgados da Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO Insurgência do réu contra decisão que deferiu o
bloqueio do veículo através do sistema renajud Veículo que não
foi localizado para cumprimento do mandado liminar de busca e
apreensão Possibilidade do bloqueio - Medida que se mostra
eficaz para o cumprimento da ordem judicial - Inteligência do art.
3o, §§ 9o e 10 da Lei no 13.043, de 13/11/2014, que introduziu
alterações no Decreto-lei no 911/69 RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2018678-34.2020.8.26.0000;
Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020).
Agravo de instrumento Ação de execução de título executivo
extrajudicial Cédula de crédito bancário emitida para confissão e
renegociação de dívidas Pretensão de bloqueio e penhora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049735-70.2020.8.26.0000 -Voto no
6
veículos localizados em nome dos executados através de pesquisa
via
RENAJUD

Decisão
agravada
rejeitou
o
pedido,
condicionando-o à prévia localização dos bens Descabimento
Possibilidade de bloqueio de veículos em nome dos devedores e
posterior penhora sem necessidade de prévia localização Medida
que busca resguardar a efetividade da execução, que se desenvolve
no interesse do credor Eventuais questões relativas ao domínio
deverão ser suscitadas pelos terceiros interessados, pelas vias
próprias Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2287909-04.2019.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator